Tribunal: TJES
Processo: 5014631-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014631-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRECCO LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO IMEDIATO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS FINAIS EM DEZ PARCELAS MENSALMENTE SUCESSIVAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Grecco Logística Internacional S.A. contra decisão que, nos autos de execução fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo, deferiu a suspensão da execução até a quitação das parcelas do Termo de Parcelamento e determinou a comprovação do pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa. A agravante sustenta que o recolhimento imediato das custas processuais desvirtua o objetivo do parcelamento fiscal e requer, subsidiariamente, o parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recolhimento das custas processuais deve ocorrer imediatamente após a adesão ao parcelamento ou se pode ser diferido para após a quitação das parcelas do débito tributário; (ii) estabelecer a possibilidade de parcelamento das custas processuais finais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação que concede benefícios fiscais deve ser interpretada de forma literal e restritiva, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 3º, V, da Lei Estadual nº 11.785/2023, condiciona o ingresso no Programa de Parcelamento ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Embora a legislação preveja o recolhimento das custas no momento da adesão ao Programa, a Fazenda Pública Estadual não exigiu tal cumprimento ao formalizar os acordos de parcelamento.

Não há fundamento legal para o diferimento do pagamento das custas processuais para após a quitação integral do parcelamento, prevista para 2038.

Diante da ausência de exigência inicial por parte da Fazenda e considerando a razoabilidade, é viável o parcelamento das custas finais em dez parcelas mensais sucessivas, com base no artigo 98, §6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A legislação que regula parcelamentos fiscais deve ser interpretada de forma literal e restritiva, sendo o pagamento das custas processuais condição para adesão ao Programa.

É admissível o parcelamento das custas processuais finais, com fundamento no artigo 98, §6º, do CPC.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014631-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GRECCO LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
GRECCO LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.
em face da

decisão proferida nos autos da
execução fiscal nº 5004027-98.2022.8.08.0024
manejada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em seu desfavor, que deferiu a suspensão da execução fiscal, até a efetiva quitação das parcelas do Termo de Parcelamento e determinou a intimação do executado para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em suas razões, a agravante aduz que tem cumprido rigorosamente com as parcelas do acordo de parcelamento firmado com o Estado do Espírito Santo, o que tem causado um impacto financeiro significativo em seu patrimônio, pois está arcando com os valores principais do débito fiscal, que são substanciais, comprometendo grande parte de seus recursos financeiros para a quitação das parcelas.

Alega que o principal objetivo de um parcelamento fiscal é a quitação do débito tributário em si, e não das custas judiciais, que não representam o montante central da dívida, e conforme entendimento jurídico e prática consolidada, as custas processuais, podem ser saldadas ao final do cumprimento do parcelamento, após o pagamento da última parcela do acordo formalizado com o Estado do Espírito Santo.

Defende que a exigência de recolhimento imediato das custas desvirtua o caráter do parcelamento, impondo um ônus adicional à Agravante que já está absorvendo os custos elevados para regularizar sua situação fiscal.

Argumenta que de acordo com o disposto no artigo 3º, V, da Lei Estadual nº 11.785/2023, o legislador não especificou o momento exato para o recolhimento das custas, apenas atribuiu ao devedor a responsabilidade por seu pagamento, de modo que o dispositivo, em seu teor literal, não impõe a obrigatoriedade de recolhimento no ato de adesão ao parcelamento, como interpretado pela decisão de primeira instância.

Sustenta que não há qualquer previsão legal que obrigue o recolhimento das custas no ato de adesão ao parcelamento, sendo que o §4º, do mesmo artigo esclarece que o contribuinte deve contatar o Tribunal para elaboração do cálculo das custas, e em caso de impossibilidade de apuração imediata do montante, pode justificar e firmar compromisso de pagamento.

Diante do exposto, requer a concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito, o provimento do recurso para que seja suspensa a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento final do agravo, ou subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais.

Decisão deferindo parcialmente a concessão do efeito suspensivo recursal para deferir o parcelamento das custas processuais finais em dez parcelas mensais consecutivas.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Analisando detidamente os autos, não obstante os argumentos trazidos em sede de contrarrazões, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento parcial da concessão do efeito suspensivo recursal.

Inicialmente, consoante pontuado, em se tratando de pleito relativo à concessão de benefício fiscal, a iterativa jurisprudência dos Tribunais Pátrios é no sentido de que a
legislação que concede benefícios fiscais deve ser interpretada de forma

literal
e
restritiva
. (Cf. STJ; AgInt-REsp 1.935.751; Proc. 2021/0129613-0; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/11/2021).

Sendo assim, a previsão legal do artigo 3º, V, da Lei Estadual nº 11.785/2023 estabelece o
pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios da execução fiscal como
condição
para o ingresso no Programa de Parcelamento Incentivados de Débitos Fiscais,
in verbis:

Art. 3º O
ingresso
no Programa:

(...)

V -
fica condicionado ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios,
quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial
ou quando a Certidão de Dívida Ativa – CDA estiver protestada, observado o disposto no § 4º deste artigo.

(...)

§4º Para fins do disposto no inciso V do caput deste artigo:

(...)

III - para pagamento das custas processuais, o contribuinte deverá contatar o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJ/ES por meio do endereço http://www.tjes.jus.br/custas-processuais/ ou entrar em contato com o chefe de secretaria da Vara Judicial onde tramita o processo;

Desta feita, ao contrário do defendido pela empresa agravante está expressamente disposto o momento do recolhimento das custas processuais, qual seja: na adesão ao Programa de Parcelamento.

Contudo, na hipótese dos autos, constata-se que foram firmados os Acordos de Parcelamento nº 2813122 em 180 parcelas (Id 28950238) / nº 2813149 em 146 parcelas (Id 28950240) / nº 2813151 em 71 parcelas (Id 28950242) / nº 2813152 em 81 parcelas (Id 28950243), com o pagamento da primeira parcela em Julho/2023, sem que a Fazenda Pública Estadual tivesse exigido o cumprimento da condição imposta pela Lei e impugnada no presente recurso.

Logo, tendo o próprio Fisco inobservado a condição expressa em lei para chancelar a adesão ao Programa de Parcelamento, não é razoável exigir o pagamento das custas processuais finais da execução fiscal, em quinze dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Por outro lado, também não há fundamento legal para o diferimento do recolhimento das custas para após o pagamento da última parcela do parcelamento (em Junho de 2038).

Portanto, sem delongas, deve ser concedido o pedido sucessivo de parcelamento das custas finais (que perfazem o montante de R$11.565,65) em dez parcelas mensais sucessivas, na forma do artigo 98, §6º, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para deferir o parcelamento das custas finais em dez parcelas mensais consecutivas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.